Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0701873-75.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CVP COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo STJ no Recurso Especial 1299303/SC (Tema 537). Para tanto, argumenta que há distinção relevante entre a tese tratada no Tema 537 — que versa sobre a legitimidade do consumidor para discutir a incidência de ICMS sobre demanda contratada e não utilizada — e o caso concreto, que trata da inclusão das parcelas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. Aduz que a Agravada não possui relação direta com o fato gerador do tributo, o que reforça a necessidade de aplicação do artigo 166 do CTN, dada a natureza indireta do ICMS. Sem contrarrazões (certidão de ID 77749814). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1.021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 75847315, e passo à nova análise do recurso especial, declarando prejudicado os agravos de ID 76799910 e 76799924. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE A TUST E A TUSD. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) até 29/05/2024, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à propositura da ação. O réu sustenta a ocorrência de sucumbência recíproca, pois o autor deverá recolher o ICMS sobre a TUST e a TUSD a partir de 30/05/2024, requerendo a fixação proporcional dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença reconheceu sucumbência recíproca entre as partes, justificando a fixação proporcional dos honorários advocatícios nos termos do art. 86 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O autor obteve êxito em dois dos três pedidos formulados, sendo declarada a inexigibilidade do ICMS sobre a TUST e a TUSD até 29/05/2024 e assegurado o direito à restituição dos valores pagos indevidamente. 4. A única tese rejeitada foi a de inexigibilidade do ICMS sobre a TUST e a TUSD após 30/05/2024, o que representa sucumbência mínima diante do fato de que a r. sentença foi proferida em 12/08/2024, de modo que os efeitos práticos da sucumbência do autor até aquele momento eram ínfimos, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 5. A fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC, como determinado pelo juízo de primeiro grau, observa a correta distribuição da sucumbência e encontra respaldo na jurisprudência consolidada. 6. O fato de o autor estar sujeito ao recolhimento do ICMS sobre a TUST e a TUSD após 30/05/2024 não altera a distribuição da sucumbência, pois a sentença reconheceu sua inexigibilidade em período substancialmente anterior à decisão, garantindo, inclusive, a repetição do indébito. IV. DISPOSITIVO 7. Negou-se provimento ao recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1o e 11; 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986; Súmula 391/STJ. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 86 do CPC, afirmando que, ao contrário do que restou decidido no acórdão vergastado, a sucumbência da parte recorrida foi considerável, e não ínfima; e c) artigo 166 do CTN, defendendo a ilegitimidade ativa da recorrida para pleitear a restituição/compensação de ICMS no presente caso, pois não restou demonstrado que tenha assumido o ônus financeiro do tributo ou que esteja devidamente autorizado a fazê-lo por quem efetivamente os tenha suportado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 166 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010